Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-67.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001600-67.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESPENS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.579.921/0001-49 (RECORRIDO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBSTÁCULO NA PISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS AO VEÍCULO. RODOVIA PEDAGIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A disponibilização de praças de pedágios com a devida cobrança em trajetos nos quais alega não estar sobre sua concessão realça a assunção de responsabilidade pela vigilância e fiscalização.

2.

Em casos de omissão, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos acompanha a dos entes da Administração Pública, sendo subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa, cabendo à concessionária demonstrar que agiu com diligência.

3.

Não há que se falar em culpa da vítima, já que os registros fotográficos juntados demonstram que havia obstáculos na pista, o que impõe o dever de indenizar. Isso porque compete à concessionária, que possui a concessão sobre a rodovia, o dever de conservação e diligência no sentido de zelar e vigiar a estrada, para possibilitar o bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.

4.

Ausência de demonstração de diligência e manutenção da rodovia, que não afasta sua culpa quando limitou-se a atribuir o fato à culpa exclusiva de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenação em danos materiais pelos danos causados ao veículo (R$ 13.822,72), decorrente de acidente em rodovia pedagiada.

Em suas razões, defende que é prudente quanto à vigilância e fiscalização e a culpa exclusiva de terceiro.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001600-67.2022.8.11.0040

Polo Ativo

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Polo Passivo

ESPENS & CIA LTDA - ME

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso, em síntese, consistem em verificar se houve responsabilidade da parte recorrente pelo acidente e danos causados ao veículo da parte recorrida referentes aos danos materiais.

Os registros fotográficos juntados demonstram que havia obstáculos na pista (peças de caminhão), o que impõe o dever de indenizar. Isso porque compete à concessionária, que possui a concessão sobre a rodovia, o dever de conservação e diligência no sentido de zelar e vigiar a estrada, para possibilitar o bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.

Em casos de omissão, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos acompanha a dos entes da Administração Pública, sendo subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa, cabendo à concessionária demonstrar que agiu com diligência.

A ocorrência de danos ao veículo do usuário da rodovia foi provocada pelo obstáculo existente, existindo, nos autos, fotos do veículo, fotos da pista, tentativa de solução administrativa e orçamentos, o que revela os danos materiais sofridos.

Assim, não merece prosperar o argumento de que a responsabilidade é de terceiro, restando o nexo causal devidamente caracterizado.

Pela análise, verifico que há conjunto probatório a configurar a responsabilidade por omissão da parte recorrente nos danos causados ao veículo.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 372, II, CPC).

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SIMPLES REJEIÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa.” (N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

(N.U 1018172-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA PEDAGIADA - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2- A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por existência de animal na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

3- No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a devolução dos valores gastos com conserto do veículo.

4- Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004641-44.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – ACIDENTE COM DANO MATERIAL DE PEQUENA MONTA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – MANTIDO – DANO MORAL INEXISTENTE NA MODALIDADE IN RE IPSA – INCONVENIENTE INSUFICIENTE A SE CONVOLAR EM VIOLAÇÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo o acidente em decorrência de trafegar em rodovia pedagiada, com culpa da concessionária em não manter a pista livre de detritos, resta demonstrada a responsabilidade civil objetiva da concessionária em assumir os valores a título de danos materiais.

Porém, o mero dano material em si mesmo, sendo de pequena monta, sem maiores prejuízos, sem risco de vida, sem ocorrer o ferimento de ninguém, por si só não tem o condão de ser guindado à categoria de violação moral, na modalidade
in re ipsa,
de onde, o valor da indenização pelos danos morais deve ser glosado da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1007262-26.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Logo, demonstrada a responsabilidade civil da recorrente, escorreita a sentença de primeiro grau.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023